Tribunal: TJMT
Processo: 1006938-13.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006938-13.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DEODATO RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 141.770.721-68 (RECORRENTE), VALDINETE RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 346.702.621-49 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1006938-13.2020.8.11.0001

Origem:

OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ÁGUAS CUIABÁ S/A

Recorrido(s):

DEODATO RODRIGUES DE ARAUJO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

25.08.2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – CORTE DO SERVIÇO – ALEGAÇÃO DE DÉBITO PRETÉRITO E DISCUTIDO JUDICIALMENTE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – TESE DE LEGALIDADE DOS DÉBITOS – DISCUSSÃO MERITÓRIA AFETA A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E DÉBITO PRETÉRITO – CONDUTA ABUSIVA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CORTE INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o mérito da presente ação envolve dano decorrente de corte do serviço essencial sem notificação e em relação a débitos pretéritos e discutidos judicialmente, desnecessária a realização de perícia.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

É preceito normativo que a interrupção do serviço essencial exige a notificação prévia do consumidor, sob pena de responsabilização objetiva pelos danos causados. Outrossim, não é lícito, conforme a jurisprudência unanime, à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito, pois o corte de
água ou energia, serviços essenciais, pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa aos últimos 90 dias, sendo inviável a suspensão do fornecimento em razão de débitos, ainda mais quando estão sendo discutidos em outra ação judicial.

Havendo falha na prestação do serviço, deve o dano moral ser indenizado.
O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual confirmou os efeitos da liminar que determinou o restabelecimento do serviço e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por corte indevido do serviço, uma vez que os débitos cobrados são pretéritos e estão sendo discutidos em outra ação, assim como não houve notificação prévia, conforme dispositivo que cito.

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, opino pela rejeição da preliminar arguida em defesa, e no mérito, pela parcial procedência da ação, e o faço para:

A) tornar definitiva a liminar concedida no id. 29301945;

B) condenar a reclamada a pagar ao autor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da citação.

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de incompetência por necessidade de perícia para apurar o real consumo. No mérito, alegou que as faturas de maio e junho de 2019 são devidas e refletem o real consumo, de modo que é lícito o corte do serviço ocorrido em 13.02.2020. Alegou inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso com o argumento de que não houve notificação quanto ao corte do serviço e o mesmo é indevido porque relativo a débitos pretéritos e que estavam sendo discutidos judicialmente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – PERÍCIA

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de incompetência por necessidade de perícia para apurar o real consumo.

Sem razão a parte Recorrente, uma vez que a realização de perícia não tem qualquer razão de ser no presente caso.

Considerando que o mérito da presente ação envolve alegação de dano moral decorrente de corte do serviço essencial sem notificação e em relação a débitos pretéritos e discutidos judicialmente, desnecessária a realização de perícia, não havendo qualquer sentido na arguição da presente preliminar, mesmo porque o consumo aferido é discutido em outra ação (8028095-54.2019.811.0001), na qual o consumidor já obteve provimento favorável à revisão dos valores.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, especialmente porque se trata de recurso genérico, que não impugna especificamente os fundamentos do provimento judicial, que formaram a convicção do magistrado.

Ora, no presente caso, a parte Recorrente tenta a todo custo discutir a legalidade dos valores cobrados nas faturas de maio e junho de 2019, que foram objeto da outra ação acima mencionada. Desnecessária tal defesa, pois o mérito da presente ação se refere à legalidade do corte do serviço, ocorrido em 13.02.2020 por conta daquelas faturas, tudo sem notificação prévia.

Logo, as provas produzidas, por si sós, são suficientes para comprovar que o corte é indevido porque relativo a débitos pretéritos, porque os débitos estavam em discussão em outra ação e, ainda, por ausência de notificação prévia.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

É preceito normativo que a interrupção do serviço essencial exige a notificação prévia do consumidor, sob pena de responsabilização objetiva pelos danos causados. Outrossim, não é lícito, conforme a jurisprudência unanime, à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito, pois o corte de água ou energia, serviços essenciais, pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa aos últimos 90 dias, sendo inviável a suspensão do fornecimento em razão de débitos, ainda mais quando estão sendo discutidos em outra ação judicial.

Havendo falha na prestação do serviço, deve o dano moral ser indenizado e, no caso, o valor da indenização por dano moral deve ser mantido porque foi fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020